Tribunal: TJDFT
Processo: 0742488-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742488-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANA BERTOLINI AGRAVADO: CREDCOMERCIAL ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GIOVANA BERTOLINI contra decisão de ID n. 42218999, proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de CREDCOMERCIAL ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar o imediato bloqueio de valor, via Sisbajud, em relação à 1a agravada (CREDCOMERCIAL). Afirma, em suma, que foi vítima de fraude conhecida como “golpe do consignado”, consistente na contratação de empréstimo junto ao Banco Santander e depósito posterior na conta bancária da 1a agravada, com a suposta finalidade de portabilidade de um empréstimo bancário; que foi induzida a realizar a transferência em favor da 1a agravada; que não teve proveito do valor creditado em sua conta e não houve a portabilidade do empréstimo consignado que mantinha com o Banco do Brasil; que a 1a agravada (Credcomercial) é correspondente bancária do 2o agravado (Banco Santander); que é servidora pública e, diante da fraude e do envolvimento do Banco Santander com a empresa Credbank, solicitou ao órgão responsável pela averbação de descontos em folha, a suspensão dos aludidos descontos, o que restou deferido; que em razão da cessação dos descontos indevidos, o 2o agravado realiza constantemente cobranças da dívida; que a instituição bancária responde objetivamente pela falha na prestação do serviço . Requer, liminarmente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de seja determinado ao Banco Santander/2oagravado que se abstenha de promover cobranças decorrentes da dívida oriunda de negócio jurídico fraudado (contrato n. 870058092), bem seja impedido de efetuar a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa, o que pretende ver confirmado no mérito. Ausente o recolhimento de preparo, ante a concessão da justiça gratuita em favor da agravante (ID n. 42218999). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. É certo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). Essa circunstância, contudo, não afasta a necessidade de prévia de formação do contraditório e da adequada instrução processual. Em regra, sem que se faculte manifestação prévia da parte contrária, não é possível afastar os efeitos da mora decorrentes do contrato firmado entre as partes, porquanto a suposta falha na prestação do serviço está baseada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente. Ademais, com base nas informações prestadas no agravo de instrumento, a parte agravada rechaçou expressamente a existência de fraude após a apresentação de contestação administrativa do débito e não há qualquer indício de que o Banco agravado atuou em conluio com a 1a agravada, por ocasião da contratação do empréstimo bancário. Portanto, sem minimizar o impacto de eventual inscrição do nome da agravante no cadastro de restrição ao crédito e de eventual constrangimento ao ser cobrada administrativamente pela dívida decorrente do negócio jurídico fraudulento, é necessária a adequada instrução probatória para apurar a existência do ato ilícito alegado e, em caso positivo, a extensão do dano sofrido. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO EXTERNO. ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO OU CONIVÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO REGULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de recurso contra decisão que negou a antecipação de tutela, para a manutenção do decisum, seja ele cautelar ou de antecipatório de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 2. A responsabilidade das instituições financeiras na relação com consumidores é objetiva, como dispõe o art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos do súmula 479, do STJ, não havendo que se cogitar em responsabilidade civil, quando não há nexo de causalidade entre o dano suportado e qualquer conduta, omissão, ou falha na prestação de serviços atribuível à instituição bancária. 3. Na hipótese, não se verifica indícios de responsabilidade do banco agravado pelos prejuízos suportados pelo agravante em razão de aparente fraude praticada por terceiro, de forma desvinculada com o contrato de concessão de credito consignado firmado entre as partes, existindo prova nos autos de indicação expressa para que o valor não fosse transferido posteriormente para terceiro. Precedentes. 4. O contrato foi firmado de próprio punho, confirmado por áudio com todos os detalhes por telefone, e não há indícios de vinculação entre a suposta fraude e a atividade desenvolvida pelo banco agravado, sendo certo que após a disponibilização do crédito, não se verifica responsabilidade da instituição financeira pela má destinação dada pelo consumidor. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1436816, 07474035420208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 19/7/2022.) (grifo nosso). Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora